Tribunal: STF
Processo: AI 91380
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. PARA INTERPOR AGRAVO REGIMENTAL, NÃO
BASTA AFIRMAR O RECORRENTE, DE FORMA GENERICA, QUE
NÃO SE CONFORMA COM A DECISÃO AGRAVADA, SEM DEDUZIR, ENTRETANTO,
QUALQUER MOTIVAÇÃO, COM VISTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS
DO DESPACHO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.